Tribunal: TJDFT
Processo: 0714238-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714238-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DALMO FIRMO CAIXETA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença n.o 0719262-22.2020.8.07.0001, proposto por DALMO FIRMO CAIXETA, não conheceu da exceção de pré-executividade, por abordar matéria típica de impugnação (ID 120918254, origem). Em suas razões (ID 35038106) narra cuidar-se, na origem, de cumprimento provisório da sentença proferida na ação civil pública n.o 94.0008514-1, que reconheceu a cobrança irregular decorrente da aplicação, nos empréstimos contraídos pelos ruralistas, de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990. Suscita as seguintes preliminares: a) carência de ação, por ausência de interesse de agir, tendo em vista a falta de provas da efetiva quitação dos financiamentos e da incidência do IPC no período em apreço, bem como a falta de indícios de que os recursos utilizados no contrato decorriam da caderneta de poupança; b) ilegitimidade ativa e passiva; c) incompetência da Justiça estadual; d) chamamento ao processo da União e do BACEN, em decorrência do litisconsórcio passivo necessário, e e) inépcia da inicial, ante a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. No mérito, defende: a) necessidade de chamamento ao processo da União e do BACEN (devedores solidários); b) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor final); c) necessidade de prévia liquidação (condenação genérica) e de perícia contábil; d) excesso de execução; e) correção monetária de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Justiça Federal; f) juros de mora conforme artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97 e REsp n.o 1.270.439-PR; f) inaplicabilidade dos juros remuneratórios; g) incidência de juros moratórios a partir da citação na liquidação/cumprimento individual de sentença, ou ao menos da citação na ação coletiva; h) impossibilidade de apresentação dos documentos (dever de guarda por 20 anos), e i) não incidência da multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Preparo comprovado nos IDs 35038107 e 35039259. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá de recurso “[...] que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) De acordo com o Princípio da Dialeticidade, previsto no art. 1.016 do Diploma Processual Civil, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada. Neste ponto, destaca-se o seguinte precedente desta Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA ATO PROCESSUAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. [...] 2. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão atacada. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1413586, 07323353020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) No caso, o recorrente se insurge contra a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade, por abordar matéria típica de impugnação. Confira-se o teor do pronunciamento judicial impugnado (ID 120918254, origem): Ciente do ofício de ID 116605637, que comunica o provimento do AGI 0723789-83.2021.8.07.0000 para cassar a decisão de ID 97515094, “com o retorno dos autos do juízo de origem a fim de que seja sanado o vício de omissão, com o pronunciamento sobre a tempestividade da defesa, bem como o seu cabimento”. Passo a apreciar a tempestividade e cabimento da exceção de pré-executividade (ID 94057233). Não é possível a utilização de exceção de pré-executividade quando o executado perdeu o prazo de impugnação, por se tratar de burla ao sistema processual vigente. Ademais, o instrumento da objeção de pré-executividade não pode ser interpretado como sucedâneo à impugnação. Este é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: [...] Conforme se depreende da certidão de ID 88290776, o executado foi devidamente intimado acerca da penhora, contudo manteve-se inerte, não podendo se furtar do efeito da preclusão por intermédio do manejo de exceção de pré-executividade. Outrossim, a temática do excesso de execução não é matéria de ordem pública, devendo ser debatida em sede de impugnação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a exceção de pré-executividade apresentada no ID 94057233, porquanto aborda matéria típica de impugnação. Há valores depositados nos autos (ID 85841009 e 94057233 - Pág. 26). Contudo, não é possível o levantamento, visto que estamos diante de um cumprimento provisório de sentença, sem que haja notícias do trânsito em julgado do processo principal. Intimem-se. (grifo acrescido) O agravante, todavia, se limitou a repisar os argumentos suscitados no bojo da exceção de pré-executividade, deixando de refutar, assim, as premissas que levaram à conclusão do decisum quanto ao não conhecimento, de modo que a insurgência recursal não merece ser apreciada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator